Tribunal: TJPA
Processo: 0802364-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802364-37.2022.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON DE OLIVEIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE COM A VERSÃO DA VÍTIMA PRESTADA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria do delito de receptação resta provada de forma induvidosa, com arrimo nos depoimentos das testemunhas inquiridas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, as quais se mostram em perfeita consonância com a versão apresentada pela vítima do crime, produzida no âmbito policial.

2. Apreendido o bem de origem ilícita na posse direta do réu, cumpre à Defesa comprovar que o agente detinha a coisa de forma justificada, segundo regra do art. 156, do CPPB.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

ENDERSON DE OLIVEIRA REIS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 12860068), que, após aplicação do instituto da
emendatio libelli
, o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 180, do Código Penal Brasileiro, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 12860008):

“De acordo com o Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de furto em flagrante, ENDERSON DE OLIVEIRA REIS estaria na Estação do BRT do Bairro de

São Brás, localizada na Avenida Governador José Malcher, Belém/PA, CEP: 66090-100, ainda em cumprimento de medida alternativa à prisão, no caso, monitoramento

eletrônico, quando visualizou a vítima STEPHAINE LUANA ALMEIDA ANDRADE, por

volta das 10h00 da manhã, e, decidido a subtrair bens de valor que estivessem

presentes na mochila que a vítima carregava consigo nas costas, aproximou-se

dela lançando mão de excepcional habilidade para a subtração do aparelho celular que

estava em poder da vítima, dentro da mochila dela, sem que a mesma percebesse.

Ato contínuo, já de posse do aparelho celular da vítima, saiu do local do crime

e atravessou a rua, quando um funcionário da Estação do BRT veio no encalço do denunciado após populares terem presenciado toda a dinâmica do crime, e que a vítima

somente tomou ciência de que tinha sido furtada após uma vendedora de bombons alertá-la de que sua mochila estaria aberta.
ENDERSON DE OLIVEIRA REIS teria sido

imobilizado por populares, que acionaram a guarnição da polícia militar que realizava

rondas nas proximidades, e que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Em
razões recursais
(ID 12860076), roga a defesa pela absolvição do apelante, em face da aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, as quais foram incapazes de comprovar sua autoria no crime de receptação. Destaca que a vítima não fora ouvida em juízo, e as testemunhas, policiais militares, não presenciaram o exato momento do suposto crime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 12860080), o Órgão Ministerial de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja
,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
. Insuficiência de provas:

Roga a defesa pela absolvição do apelante em face da aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, as quais foram incapazes de comprovar sua autoria no crime de receptação. Destaca que a vítima não fora ouvida em juízo, e as testemunhas, policiais militares, não presenciaram o exato momento do suposto crime.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do apelante no crime de receptação, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade delitiva
é inquestionável e encontra-se evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 12859972, pág. 04); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 12859972, pág. 08); e, do Auto de Entrega (ID 12859972), os quais descrevem ter sido encontrado em poder do recorrente 01 (um) aparelho de telefone celular, marca LG K52, pertencente à vítima Stephanie Luana Almeida.

No tocante à
autoria do delito de receptação
, também resta provada de forma induvidosa, com base nos depoimentos das testemunhas inquiridas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, as quais se mostram em perfeita consonância com a versão apresentada pela vítima do crime, produzida no âmbito policial.

É cediço que vigora no Processo Penal Brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado e da persuasão racional
, segundo o qual o magistrado, no exercício de sua função judicante, não está adstrito a qualquer critério de valoração das provas carreadas aos autos, devendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova, "
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas"
(art. 155 do CPP).

Na hipótese, observa-se que o convencimento do magistrado, quanto à autoria imputada ao réu, formou-se através de
prova oral colhida em audiência e sob o crivo do contraditório, e não apenas nas provas produzidas na fase investigativa.

Verifica-se que, em Audiência de Instrução e Julgamento, as testemunhas ratificam os depoimentos prestados na seara policial, com a narrativa dos fatos e suas circunstâncias, em perfeita consonância com as declarações da ofendida, cujas declarações, portanto, não podem ser desprezadas, pois condizentes com a prova judicializada, colhida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, veja-se:

A vítima
Stephanie Luana Almeida Andrade,
no âmbito administrativo, assim explana:

“estava indo para o trabalho às 10h e se encontrava no BRT de São Brás, momento em que uma moça que vendia bombom lhe disse que sua mochila estava aberta, QUE viu um outro desconhecido correndo imobilizando o suspeito. QUE atravessou a rua e também viu uma guarnição da PM revistando o suspeito, que aqui soube chamar ENDERSON DE OLIVEIRA REIS, bem como o reconhece como sendo o revistado e responsável pela subtração de seu aparelho, seno o mesmo lhe devolvido pela guarnição no local. QUE o indigitado lhe subtraiu o celular abrindo sua mochila sem que a declarante percebesse. QUE teve sorte de terceiros lhe avisarem.”

O policial militar
Arilson Charles de Souza Gomes,
em juízo, declara que na data do fato estavam em ronda, quando observaram uma aglomeração de pessoas e resolveram averiguar a situação. Os policiais se depararam com populares agredindo o réu, que estaria sendo acusado de furtar o celular da vítima, que se encontrava no local. O depoente revistou o denunciado e encontrou com ele o celular da vítima, sendo então encaminhado para a delegacia.

A testemunha
Antônio Rosa da Costa Júnior
, policial militar, narra que, ao se depararem com uma aglomeração de pessoas se aproximaram, oportunidade em que constataram que o réu estava detido pela população, acusado de ter furtado o telefone da vítima. Os policiais intervieram e após revistarem o acusado, encontraram o telefone celular da vítima. Segundo ela, uma terceira pessoa a teria avisado do furto do celular, retirado da bolsa que estava aberta. Que o recorrente foi encaminhado para a delegacia.

O apelante
Enderson de Oliveira Reis,
durante seu interrogatório judicial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por tudo que fora produzido, observa-se, claramente, que a versão produzida pela defesa de insuficiência de provas, revela-se dissociada das demais provas dos autos.

Pelas simples leitura das declarações acima produzidas, resta plenamente comprovado que o réu/apelante foi surpreendido de posse da
res furtiva
.

Há de sobrelevar que, a ausência de testemunhas oculares acerca do exato momento da subtração da coisa - sequer observada pela vítima, já que essa não notou a retirada da
res
de seus pertences - ensejou a aplicação, pelo Juízo sentenciante, do instituto da
emendatio libelli,
promovendo a modificação do tipo penal irrogado, do art. 155, do CPB, para o do art. 180, do referido Diploma Legal.

Deveras, apreendido o bem de origem ilícita na posse direta do réu, cumpre à defesa comprovar que o agente detinha a coisa de forma justificada.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva.

2. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

3. Tendo as instâncias de origem concluído que o recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

(...)

7. Agravo regimental improvido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”
(grifei)

Escorreita, portanto, a condenação do ora apelante, pela prática do crime de receptação, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
conheço do recurso
, porém
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023